Tribunal: TRF3
Processo: 5001339-20.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
462/608)

5001339-20.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001339-20.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JULIANO DA SILVA MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADALBERTO JOSE RIBEIRO - MS23157-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIANO DA SILVA MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ADALBERTO JOSE RIBEIRO - MS23157-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE APURADA PELA LAUDO JUDICIAL. TERMOS INICIAL E FINAL. RENDA MENSAL E CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas à sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, fixando termo inicial na data da cessação administrativa (31/12/2020), RMI de 100% do salário de benefício e termo final em um ano a contar da perícia judicial, com consectários legais. O INSS insurge-se contra o termo inicial, a renda mensal e os critérios de atualização monetária e juros de mora. O autor, em apelação adesiva, pleiteou afastamento ou extensão do termo final, conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e reconhecimento de incapacidade de natureza acidentária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa ou na data da perícia judicial; (ii) saber se a renda mensal do auxílio por incapacidade temporária deve corresponder a 100% ou 91% do salário de benefício; (iii) saber se juros de mora devem incidir desde o requerimento administrativo ou a partir da citação; e (iv) saber se é cabível a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente ou o reconhecimento de natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. Apurada incapacidade parcial e temporária pelo laudo judicial, e inexistindo dados e elementos a corroborar a conversão em benefício de incapacidade permanente ou o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, é cabível o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária a partir da cessação indevida, e não da data da perícia, uma vez que apurada a preexistência da condição com suspensão do vínculo de emprego pela concessão do benefício, persistindo o quadro incapacitante a justificar, pois, a retroação fixada pelo perito judicial, inclusive à luz da documentação médica juntada, cabendo, ainda, adotar o termo final indicado pelo vistor oficial para assegurar a terapêutica cirúrgica na perspectiva de recuperação do autor, sem prejuízo de eventual suspensão se justificada nos termos do artigo 101 da Lei 8.213/1991.

4. A renda mensal inicial do benefício por incapacidade temporária deve observar o artigo 61 da Lei 8.213/91 para equivaler a 91% do salário de benefício, observado o disposto no artigo 31, com pagamento de atrasados em conformidade com critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, Súmula 204/STJ, EC 113/2001 e EC 136/2025.

IV. Dispositivo

5.Apelações parcialmente providas, sem honorários recursais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 61; CPC, art. 496, § 3o, I; CC, art. 405; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, PUIL 0523447-97.2020.4.05.8013, Rel. L.O.C.T., Rel. p/ Acórdão F.S.S., j. 14.04.2025 (Tema 343); STF, Tema 810 (Repercussão Geral); STJ, Tema 905 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 204; e STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001339-20.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JULIANO DA SILVA MOREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADALBERTO JOSE RIBEIRO - MS23157-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADALBERTO JOSE RIBEIRO - MS23157-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIANO DA SILVA MOREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária.

A sentença (ID 291284415, f. 101/106) julgou procedente o pedido para: (1) condenar o INSS a restabelecer auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa, em 31/12/2020, fixando RMI de 100% do salário de benefício, com termo final em 1 ano da data da perícia judicial (12/11/2021); (2) pagamento de parcelas vencidas, observada a prescrição de parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora previstos para cadernetas de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997) desde o requerimento administrativo, com incidência para parcelas vincendas de atualização única até o efetivo pagamento pela taxa SELIC; e (3) condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Apelou o INSS (ID 291284415, f. 113/119), sustentando, em síntese: (1) não cabe fixação do termo inicial do benefício na data da cessação administrativa, vez que o laudo pericial não indicou expressamente a data de início da incapacidade, além de constar vínculo laborativo do autor entre 01/03/2018 e 05/2021, devendo prevalecer como termo inicial a data da perícia judicial; (2) a RMI do auxílio por incapacidade temporária deve corresponder a 91% do salário de benefício, não a 100%; e (3) correção dos critérios de atualização monetária e juros de mora, estes a partir da citação, devem observar o INPC e, a partir de janeiro de 2022, a taxa SELIC.

Houve contrarrazões.

O autor recorreu adesivamente (ID 291284416, f. 4/11), alegando, em síntese: (1) afastamento de termo final para o auxílio por incapacidade temporária, ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo, invocando o princípio in dubio pro misero e dada a necessidade de cirurgia pendente de realização pelo SUS; (2) conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, por incapacidade definitiva; e (3) o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, pois o agravamento da moléstia decorreu das atividades laborais desempenhadas.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 17/10/1987, formulou pedido de revisão de auxílio-doença mediante apresentação de documentação médica, em requerimento administrativo protocolado em 21/10/2020, ocasião em que foi reavaliado o benefício de antecipação de auxílio por incapacidade temporária, sendo fixada a data de cessação do benefício (DCB) em 30/12/2020 (ID 291284414, f. 102).

A sentença restabeleceu o benefício desde a cessação administrativa em 31/12/2020 com RMI de 100% do salário de benefício, e termo final de um ano contado da perícia judicial em 12/11/2021, com atrasados acrescidos de IPCA-E e juros de mora desde o requerimento administrativo, incidindo a SELIC para parcelas vincendas.

Sobre a concessão, extrai-se do laudo médico judicial, em 12/11/2021 (ID 291284415, f. 35/41), ser o autor portador de hérnia de disco extrusa em região lombar (L4-L5), com compressão do canal medular e parestesia em membro inferior esquerdo. Foi apurada incapacidade laborativa parcial e temporária, destacando-se possibilidade de tratamento e recuperação com terapêutica cirúrgica, com afastamento do trabalho até o respectivo procedimento com futura reavaliação.

Fundamentado o laudo, e inexistindo contraprova técnica, inviável reverter a conclusão pericial de incapacidade parcial e temporária para total e permanente para conversão do benefício de auxilio por incapacidade temporária em benefício de incapacidade permanente, exatamente porque atestada, por perito com habitação técnica, confiança do Juízo e avaliação equidistante, a possibilidade de recuperação mediante terapêutica cirúrgica ainda pendente de realização, afastando o quadro de irreversibilidade e de definitividade da situação clínica de incapacidade.

No que concerne aos termos inicial e final, o laudo técnico igualmente deve prevalecer, salvo se apurada incompatibilidade fática ou impedimento legal, caso em que se dispensa o magistrado de observá-lo.

No caso, não foi apontada no laudo judicial data de início da incapacidade, porém a retroação à cessação administrativa (31/12/2020), quando aferido quadro preexistente, é critério amplamente adotado na jurisprudência e, no caso, embora alegado vínculo de emprego de março/2018 a maio/2021, a concessão do benefício suspendeu o contrato de trabalho e, mesmo que retomada a atividade após a cessação do benefício, atestados e relatórios médicos juntados (ID 291284414, f. 1/7, e ID 291284415, f. 113/117) revelam que, no interregno, o autor continuava com limitações decorrentes da patologia lombar, com sucessivos afastamentos e recomendação médica de restrição laboral, não se justificando, assim, afastar o laudo judicial, no que se refere ao restabelecimento do benefício a partir de sua cessação indevida.

No mesmo sentido quanto ao termo final, não por presunção in dubio pro misero, mas porque a indicação pericial foi de afastamento inicial por dois anos para viabilizar a terapêutica cirúrgica e reavaliar o autor, sem que a sentença, ao fixar prazo menor de um ano, tenha lançado justificativa ou motivação específica, a merecer, com a vênia devida, reforma, mas sem prejuízo, de qualquer modo, da ressalva de suspensão com a observância do artigo 101 da Lei 8.213/1991, como já observado na origem.

A natureza acidentária não pode ser reconhecida, pois o perito judicial não reconheceu nexo causal ou concausal definitivo entre a patologia e a atividade laboral desenvolvida, limitando-se a afirmar que o trabalho poderia agravar o quadro clínico, circunstância insuficiente, por si, para caracterizar acidente de trabalho ou doença ocupacional equiparada, sobretudo sem comprovação técnica específica neste sentido.

Quanto a aspectos de cálculo do benefício e atrasados, assiste razão ao INSS, pois, nos termos do artigo 61 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, observado o disposto no artigo 31, não sendo correta a fixação em 100% como constou da sentença.

Sobre critérios de correção monetária e juros de mora, nas condenações previdenciárias, em conformidade com os Temas 801/STF e 905/STJ, deve ser aplicada a atualização pelo INPC, desde a data em que devida cada parcela, acrescida de juros de mora equivalentes aos índices de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997) desde a citação (Súmula 204/STJ) até a EC 113/2001, marco a partir do qual deve incidir, exclusivamente, a taxa SELIC, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Quanto à sucumbência, fica mantida conforme fixada na origem face ao provimento parcial da apelação autárquica.

Em suma, reforma-se a sentença para: alterar o termo final da concessão para dois anos após o laudo pericial, reduzir a RMI para 91% do salário de contribuição (art. 61 da Lei 8.213/1991) e fixar consectários legais conforme exposto.

Ante o exposto, dou parcial provimento às apelações, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONVERSÃO EM BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE APURADA PELA LAUDO JUDICIAL. TERMOS INICIAL E FINAL. RENDA MENSAL E CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas à sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, fixando termo inicial na data da cessação administrativa (31/12/2020), RMI de 100% do salário de benefício e termo final em um ano a contar da perícia judicial, com consectários legais. O INSS insurge-se contra o termo inicial, a renda mensal e os critérios de atualização monetária e juros de mora. O autor, em apelação adesiva, pleiteou afastamento ou extensão do termo final, conversão em aposentadoria por incapacidade permanente e reconhecimento de incapacidade de natureza acidentária.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa ou na data da perícia judicial; (ii) saber se a renda mensal do auxílio por incapacidade temporária deve corresponder a 100% ou 91% do salário de benefício; (iii) saber se juros de mora devem incidir desde o requerimento administrativo ou a partir da citação; e (iv) saber se é cabível a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente ou o reconhecimento de natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. Apurada incapacidade parcial e temporária pelo laudo judicial, e inexistindo dados e elementos a corroborar a conversão em benefício de incapacidade permanente ou o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, é cabível o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária a partir da cessação indevida, e não da data da perícia, uma vez que apurada a preexistência da condição com suspensão do vínculo de emprego pela concessão do benefício, persistindo o quadro incapacitante a justificar, pois, a retroação fixada pelo perito judicial, inclusive à luz da documentação médica juntada, cabendo, ainda, adotar o termo final indicado pelo vistor oficial para assegurar a terapêutica cirúrgica na perspectiva de recuperação do autor, sem prejuízo de eventual suspensão se justificada nos termos do artigo 101 da Lei 8.213/1991.

4. A renda mensal inicial do benefício por incapacidade temporária deve observar o artigo 61 da Lei 8.213/91 para equivaler a 91% do salário de benefício, observado o disposto no artigo 31, com pagamento de atrasados em conformidade com critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, Súmula 204/STJ, EC 113/2001 e EC 136/2025.

IV. Dispositivo

5.Apelações parcialmente providas, sem honorários recursais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 59 e 61; CPC, art. 496, § 3o, I; CC, art. 405; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, PUIL 0523447-97.2020.4.05.8013, Rel. L.O.C.T., Rel. p/ Acórdão F.S.S., j. 14.04.2025 (Tema 343); STF, Tema 810 (Repercussão Geral); STJ, Tema 905 (Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 204; e STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão